Tribunal: TJDFT
Processo: 0029484-49.2000.8.07.0015
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Previdenciário. Apelação cível. Concessão judicial de auxílio-acidente vitalício. Posterior concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Cumulação. Inviabilidade. Vedação legal. Matéria repetitiva. Ausência de violação à coisa julgada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o cumprimento de sentença, requerendo o restabelecimento do auxílio-acidente concedido judicialmente em caráter vitalício e cessado administrativamente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da cessação administrativa de auxílio-acidente concedido judicialmente em caráter vitalício à apelante, após a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.
III. Razões de decidir
3. A redação original do art. 86 da Lei no 8.213/91 previa a vitaliciedade do benefício de auxílio-acidente, além de não vedar sua acumulação pelo segurado com qualquer outra remuneração ou benefício, desde que não relacionados ao mesmo acidente.
4. O aludido normativo sofreu alteração com o advento da MP no 1.596-14/97, convertida na Lei no 9.528/97, que vedou a acumulação do benefício acidentário com qualquer espécie de aposentadoria do regime geral, passando, entretanto, a integrar o salário de contribuição para fins de cálculo da aposentadoria.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a possibilidade de acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria requer que a lesão incapacitante, bem como a concessão da aposentadoria sejam anteriores às alterações levadas a efeito pela Lei no 9.528/97.
6. Após 11/11/1997, não é possível a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, em razão de vedação legal.
7. Ainda que o auxílio-acidente tenha sido deferido por decisão judicial, concedida a aposentadoria na vigência da nova lei que veda cumulação, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente não caracteriza violação à coisa julgada.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; Lei no 9.528/1997, art. 86; Decreto no 3048/99, art. 167, IX.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 599 da Repercussão Geral.
STJ, Súmula 507.
TJDFT, APC 0723634-11.2016.8.07.0015, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 12/07/2017.